Tribunal: TJDFT
Processo: 0739348-32.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL. DISCORDÂNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré – DISTRITO FEDERAL – em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o ente público a restituir à autora o valor de R$ 9.070,40 (nove mil, setenta reais e quarenta centavos).
2. O recorrente alega, em síntese, que o lançamento consiste em um ato ou em um conjunto de atos administrativos que ao serem cientificados ao sujeito passivo gozam de presunção relativa de legitimidade. Argumenta que não cabe à autoridade tributária responsável por um eventual arbitramento da base tributável em questão, abrir processo para cada guia emitida cujo valor informado para o negócio jurídico se mostre inferior ao da base de cálculo definida como razoável para a antecipação da incidência tributária, mesmo por que não há que se falar em fato gerador antes do Registro Imobiliário. Contrarrazões apresentadas.
3. A controvérsia em questão consiste em determinar se a base de cálculo do ITBI deve ser calculada com base no valor do negócio ou no valor apurado pelo réu.
4. O artigo 38 do Código Tributário Nacional dispõe que a base de cálculo do ITBI é o valor venal dos bens e direitos. No âmbito do Distrito Federal, nos termos do artigo 6o da Lei Distrital no 3.830/2006, que disciplina o ITBI, o valor venal é determinado pela administração tributária, por meio de avaliação feita com base nos elementos de que dispuser e, ainda, na declaração do sujeito passivo. Caso a importância declarada pelo contribuinte (sujeito passivo) se mostre nitidamente inferior ao valor de mercado, pode o Fisco arbitrar a base de cálculo do referido imposto, desde que atendida a determinação do art. 148, do CTN (Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial).
5. No caso em questão, os recorridos comprovaram os valores de aquisição do imóvel objeto dos autos, conforme documentos que acompanham a inicial (ID 31414873). Nesse contexto, é possível concluir que a base de cálculo deve ser aquela constante nos referidos documentos, uma vez que ausente qualquer justificativa da administração tributária para a não utilização desses valores.
6. Ademais, ainda que o recorrente reputasse não merecedor de fé o documento ou divergisse por qualquer outra razão do valor declarado, certo é que o arbitramento de outro valor para a base de cálculo do imposto deve ser realizado mediante processo regular, conforme determinação ainda do artigo 148 do CTN. Precedente no STJ: Ag Int no AREsp 852002/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma.
7. Verificado o equívoco na cobrança do tributo, de forma a onerar o contribuinte, obrigando-o a pagar quantia indevida, não merece reparo a sentença que determina a repetição do indébito tributário. No mesmo sentido aqui exposto, cumpre destacar o precedente: (Acórdão 1404907, 07196755320218070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/3/2022, publicado no DJE: 17/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. O Distrito Federal é isento de custas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.